Tribunal: STF
Processo: HC 203440
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 44.852/2022-STF, a defesa formula pedido de “suspensão do início da execução da pena até que se firme entendimento pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da aplicação do acordo de não persecução penal ao presente caso, com o consequente término do julgamento nos presentes autos”. (pág. 8 do doc. eletrônico 26). 



    Relata que: 



    “[...]



    4. Em 09.11.2021, no julgamento deste último recurso pela C. Segunda Turma, após o voto proferido por V. Exa., o Exmo. Min. Gilmar Mendes pediu vista do feito, suspendendo seu julgamento – suspensão esta que perdura até a presente data.



    5. Ao pedir vista, o D. Ministro destacou a pendência de fixação de entendimento pelo STF quanto à retroatividade do acordo de não persecução penal, mas também em relação a interpretação de seus requisitos objetivos, o que será discutido pelo Plenário da Corte por ocasião do ainda pendente julgamento do Habeas Corpus n° 185.913/DF. Registre-se que, por ocasião da sessão de julgamento, V. Exa. ponderou ainda estar aberto à discussão doutrinária sobre o tema, expondo ser oportuno o pedido do Exmo. Min. Gilmar Mendes.



    6. Ocorre que, nesse ínterim, tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação imposta à Paciente, apesar da pendência do writ em tela, baixaram os autos à primeira instância, tendo sido distribuídos à 2ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central da Capital/SP para execução da reprimenda. Naqueles autos foi apresentada, prontamente, petição informando sobre a pendência do julgamento por esse Supremo Tribunal, destacando que a questão sobre a qual pende definição, qual seja, o cabimento do acordo de não persecução penal ao caso da Paciente, é matéria absolutamente cara e prejudicial à execução criminal, pois tem potencial para mudar radicalmente o rumo do feito, haja vista a possibilidade de celebração do acordo, o que tornaria inútil e até mesmo injusta a execução antecipada da pena (DOC. 01).



    7. No entanto, em 07.08.2022, a Magistrada de piso indeferiu o pedido, afirmando não ser cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal à Paciente, determinando, ainda, que ela seja intimada por meio de seus defensores para início do cumprimento da pena imposta em até 10 dias (DOC. 02).” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 26). 



    Em seguida, faz as seguintes ponderações:



    “14. No que tange o caso concreto, repise-se que se fixado o posicionamento de que o novel instituto do ANPP deve retroagir, o benefício à Paciente é inequívoco, pois a sua situação processual se amolda perfeitamente aos requisitos objetivos previstos no art. 28-A do CPP, a saber: (i) a pena em abstrato prevista para o delito do art. 302 do CTB não ultrapassa 4 anos, valendo apontar que foi condenada a apenas 2 anos; (ii) o crime não foi cometido com deliberada violência ou grave ameaça, porquanto culposo; e (iii) a Paciente é pessoa primária, de irretocáveis antecedentes e jamais foi beneficiada por tal instituto, ou por qualquer outro.



    15. É evidente que, caso se confirme tal entendimento, o prejuízo à Paciente pela não suspensão da execução da pena a ela imposta será patente e irremediável. Por outro lado, no presente caso, a suspensão da execução penal até o julgamento final das matérias jurídicas que influem diretamente no deslinde desta causa não atrai qualquer risco à efetividade do cumprimento da eventual pena imposta. Por sua vez, a Paciente está em lugar certo e sabido, tendo seus patronos acompanhado diretamente o deslinde dos autos no Juízo da Execução, não havendo indício algum de que vá se furtar ao cumprimento da pena.



    16. Ou seja, por qualquer prisma que se olhe, é inegável que o julgamento do presente writ, atrelado ao Habeas Corpus nº 185.913/DF, impactará diretamente na situação jurídica da Paciente. Há que se determinar a suspensão da execução criminal até que a matéria inédita seja pacificada por esse C. Supremo Tribunal Federal, sob pena de ilegal e irremediável prejuízo à Paciente.” (págs. 6-7 do doc. eletrônico 26). 



    Decido.



    Conforme consta do documento eletrônico 28, a condenação transitou em julgado e a defesa da paciente encontra-se na iminência de ser intimada para dar início à execução da pena que lhe fora imposta.



    Entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada.



    No que se refere ao pleito de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em que pese a reprimenda corporal da paciente ter sido substituída por duas sanções restritivas de direitos (pág. 486 do doc. eletrônico 2), reconheço que a matéria é de alta indagação e merece uma análise mais verticalizada.



    Aliás, a questão encontra-se afetada ao Plenário do STF nos autos do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que este Supremo Tribunal examinará as seguintes questões:



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?”. 



    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da pena imposta à paciente nos autos da Ação Penal 0052104-17.2010.8.26.0002, da 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro/SP, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento de mérito do HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte.



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central da Capital/SP (Processo 0012703-41.2022.8.26.0050), responsável pela execução da reprimenda imposta à paciente, conforme documento eletrônico 28.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Gilmar Mendes, vistor. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator